Tribunal: CARF
Processo: 10314.720248/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/07/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, aplicando o teor da Súmula CARF no 1.
MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de informação inexata a ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, mas sim, uma discordância entre a Fiscalização e o Contribuinte sobre o valor da alíquota de COFINS-importação que deveria incidir sobre as importações.
Além disso, no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro há previsão expressa de que a multa será aplicada quando for prestada informação de forma incompleta ou inexata de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Veja-se que as informações prestadas com relação à arrecadação da COFINS são relativas ao controle tributário, e não ao controle aduaneiro, razão pela qual deve ser afastada a multa de 1%.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720248/2017-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.433 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/07/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
aplicando o teor da Súmula CARF no 1.
MULTA
DE
1%
SOBRE
O
VALOR
DA
MERCADORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de informação
inexata a ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, mas sim, uma discordância entre a Fiscalização e o Contribuinte
sobre o valor da alíquota de COFINS-importação que deveria incidir sobre as
importações.
Além disso, no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro há previsão
expressa de que a multa será aplicada quando for prestada informação de forma
incompleta ou inexata “de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado”. Veja-se que as informações prestadas com relação à arrecadação
da COFINS são relativas ao controle tributário, e não ao controle aduaneiro,
razão pela qual deve ser afastada a multa de 1%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, (i) quanto à concomitância, por maioria de votos, acordam em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram provimento e (ii) quanto à
multa de 1%, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto à concomitância, o
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720248/2017-67
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720248/2017-67

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte SANOFI-
AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3301-006.067, de 24 de abril de 2019,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de
negar provimento ao recurso voluntário. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/07/2016
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, não devem ser conhecidos os argumentos que concernentes à exigência do
Adicional de 1% da COFINS Importação, que foi objeto de propositura de ação judicial.
MULTAS DE OFÍCIO E ADUANEIRA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA COSUNÇÃO
Não base a este colegiado afastar a aplicação de multas cujos dispositivos legais
encontravam-se plenamente em vigor nas datas das autuações e aos quais se subsumiam
os fatos identificados pela fiscalização.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. JUROS SOBRE MULTAS DE OFÍCIO E
ADUANEIRA
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720248/2017-67

De acordo com as Súmula CARF n° 4, incidem juros Selic sobre débitos tributários.
Especificamente sobre a incidência sobre a multa de ofício, há a Súmula CARF n° 108.

Não resignado com o julgado, o Contribuinte SANOFI-AVENTIS
FARMACÊUTICA LTDA. apresentou recurso especial suscitando divergência jurisprudencial
com relação aos seguintes itens: (i) inexistência de concomitância entre o processo
administrativo e a ação judicial proposta por sindicato e (ii) ilegalidade da cobrança da multa de
1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada. Para comprovar o dissenso, indica como
paradigma os acórdãos de n°s (i) 301-34.861, 2401-002.474 e (ii) 3201-004.341,
respectivamente.
Consoante despacho s/n.o, de 01 de agosto de 2019, prolatado pelo Ilustre
Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, foi dado seguimento ao recurso
especial interposto pelo Contribuinte.
Na sequência, devidamente cientificada, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões ao recurso especial, requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte SANOFI-
AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA. atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no
art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, anteriormente Portaria MF n.o
256/2009, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito do recurso especial, discute-se as duas matérias suscitadas pelo
Contribuinte: (i) inexistência de concomitância entre o processo administrativo e a ação judicial
proposta por sindicato e (ii) ilegalidade da cobrança da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada.

Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720248/2017-67

2.1
CONCOMITÂNCIA (VOTO VENCIDO)
O Auto de Infração foi lavrado para cobrança de COFINS-Importação (período de
agosto de 2013 a julho de 2016), uma vez que a Recorrente teria informado em suas declarações
de importação a alíquota 0% em determinados produtos farmacêuticos, ao passo em que a
Fiscalização entendeu pelo acréscimo do adicional de 1% sobre a COFINS-Importação. Também
houve a aplicação da multa de ofício de 75% da diferença não recolhida, além de multa de 1% do
valor aduaneiro pela prestação inexata de informação de natureza administrativo-tributária na
declaração de importação.
No acórdão recorrido, foi reconhecida a existência de concomitância do presente
processo administrativo com a Ação ordinária n.o 20861-36.2014.4.01.3400 ajuizada pelo
SINDUSFARMA - Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo,
entidade sindical da qual a Recorrente é parte integrante, objetivando a declaração de que o
acréscimo de 1% na alíquota de COFINS-Importação não abrange os produtos químicos e
farmacêuticos a que se refere o §11, do artigo 80, da Lei no 10.865/04.
A verificação da existência de concomitância entre a ação judicial e o processo
administrativo fiscal está relacionada ao objeto do pedido e às próprias partes envolvidas no
litígio. No caso em tela, verifica-se que, por meio da ação ordinária, o Sindicato das indústrias
farmacêuticas busca a redução da alíquota de COFINS-Importação. A empresa ora Recorrente
não é parte na ação ordinária, não havendo concomitância de pedidos com relação a ela.
Consoante Súmula CARF n.o 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

A coisa julgada formada em ações coletivas é extensiva aos associados secundum
eventum litis, ou seja, de acordo com o resultado do processo. Significa dizer que a coisa julgada
se estende aos associados apenas quando lhes beneficiar. A coisa julgada não pode atingir
negativamente o associado que não participou da lide, sob pena de violação à ampla garantia ao
direito de ação (art. 5°, XXXV e LV, da CF/88). Para a tutela dos interesses difusos, a coisa
julgada coletiva harmonizar-se-á com as garantias constitucionais se for permitido ao interessado
mover ação individual, no caso de a ação coletiva ter sentença desfavorável.
Embora em análise de ação que trata de mandado de segurança coletivo, e não de
ação ordinária, pode-se citar precedente deste Colegiado que afastou a ocorrência da
concomitância entre a ação judicial e o processo administrativo, consubstanciado no Acórdão no
9303-005.057, de 15/05/2017:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720248/2017-67

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja,
autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
(grifo nosso)

Pertinente a transcrição de trechos da fundamentação do julgado acima citado,
para corroborar o entendimento explicitado no presente voto, de que além da identidade dos
pedidos, deve existir também a respectiva identidade de partes para que se considere ocorrida a
concomitância, o que não há no caso em apreço:

[...]
Como assentado, a Autora do Mandado de Segurança é a associação a qual a
Recorrida está filiada. Assim, resta evidente que não é a Recorrida, mas sim a
associação a qual está vinculada.
Inegável que as decisões que decorram do referido processo irradiem seus
efeitos aos filiados/associados daquela autora.
Todavia, o fato da existência do referido processo judicial não pode servir de
óbice a ora Recorrida de, por conta própria, poder discutir a referida matéria
em sede administrativa.
Isto porque nos termos da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança
coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência
de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência
comprovada da impetração da segurança coletiva:
“Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.”
[grifei]
E o artigo 301 do CPC, dispõe que ocorre a litispendência quando duas
causas são idênticas quanto às partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720248/2017-67

ajuíza uma nova ação que repita outra anteriormente ajuizada, com total identidade
entre partes, conteúdo e pedido formulado.
O art. 301 do CPC traz o conceito de litispendência nos seguintes termos:
”Art. 301 (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.”
E nos termos da Súmula 629 do STF: “A impetração de mandado de
segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da
autorização destes.”
Por fim, o Código de Defesa do Consumidor tutelou os direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos, estabelecendo novas regras para as
demandas que envolvem interesses da coletividade. Desse modo, o CDC é
considerado como a disciplina comum das ações coletivas no Brasil, também
chamado pela doutrina de “Código Brasileiro dos Processos Coletivos”. Senão
vejamos:
[...]
Como se verifica nos casos de ações coletivas que buscam a defesa de
direitos individuais homogêneos, a coisa julgada formada apenas produzirá efeitos
na esfera individual se o resultado da ação for favorável ou na hipótese de
haver intervenção do indivíduo no processo como litisconsorte.
Desse modo que os efeitos dessa ação apenas afetariam seu plano individual na
hipótese de o resultado da ação lhe ser favorável, jamais quando julgado
improcedente o pedido.
No caso de improcedência do pedido, os interessados que não intervieram no
processo como litisconsortes, estão aptos a pleitear os seus direitos a titulo
individual (artigo 103,§2°, CDC), podendo assim exercer individualmente, a
plenitude de seu direito de defesa, já que a renúncia prevista no artigo 38 da Lei
n° 6.830/80 jamais poderá ser presumida, na medida que individualmente ainda
não ingressou com sua própria ação.
Ademais, não me parece razoável obstar a esfera administrativa por conta da
existência de demanda judicial em que a Recorrida não tenha tido a oportunidade de
influenciar no resultado, o que acabaria configurando flagrante ofensa às
garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.
Assim, entendo que existindo a manifestação expressa da Recorrida em
sentido de apresentar suas peças impugnatórias e recursais no presente caso, está
clara a sua intenção de discutir diretamente o mérito da demanda no presente
processo administrativo fiscal, defendendo o seu direito individual, razão pela
qual não vejo como adotar-se o entendimento da renúncia à esfera administrativa.
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720248/2017-67

Ora, a renúncia de direitos deve ser exercida de forma direta, não sendo
admissível a renúncia à discussão do débito na esfera administrativa senão por
força do ajuizamento de ação judicial pelo próprio renunciante.
O ajuizamento de ação por parte de substituto processual, por certo, não pode
produzir tal efeito.
Assim, a renúncia não se verifica quando, ainda que coincidentes pedidos e
causa de pedir, não tenha sido a medida judicial proposta pelo mesmo contribuinte
vinculado ao processo administrativo (ausente, assim, o requisito de identidade
de partes, cumulativamente exigido no art. 301, § 2.o, do CPC, antes referido).

[...]

Assim, deve ser afastada concomitância do processo administrativo com o
processo judicial, cabendo ser analisada a matéria relativa ao acréscimo de 1% na alíquota de
COFINS-Importação sobre os produtos químicos e farmacêuticos a que se refere o §11, do artigo
80, da Lei no 10.865/04.
Tendo em vista que na sessão de julgamento a Relatora restou vencida quanto ao
tópico da concomitância, fica afastado o exame do mérito com relação ao acréscimo de 1% na
alíquota de COFINS-Importação sobre os produtos químicos e farmacêuticos.

2.2
MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA MERCADORIA IMPORTADA (VOTO
VENCEDOR)

Com relação à aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
mercadoria importada, consignou o acórdão recorrido que:
[...]
A recorrente alega que a alíquota adotada está certa, não sendo cabível a multa de 1%
sobre o valor aduaneiro. E repisa os argumentos tratados no tópico anterior, de que a
penalidade fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A fiscalização aplicou de forma correta a multa de administrativa, pois identificou
erro na informação prestada sobre a alíquota da COFINS. Naturalmente que a
cobrança desta multa dependerá do desfecho da citada ação judicial.
[...]
Prevê o art. 711 do Regulamento Aduaneiro a aplicação da multa de 1% sobre o
valor aduaneiro da mercadoria nas hipóteses de falta de informação ou informação inexata da
mercadoria, in verbis:

Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720248/2017-67

Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de
2003, art. 69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 2o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior, observado o disposto nos §§ 3o a 5o (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, caput).
§ 3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos do caput, para a
mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez.
§ 4o Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do caput, em
relação a mercadorias distintas, para as quais a correta classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul seja idêntica, a multa referida neste artigo será aplicada somente
uma vez, e corresponderá a:
I - um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias,
quando resultar em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais); ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando da aplicação de um por cento sobre o
somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias resultar valor igual ou inferior a R$
500,00 (quinhentos reais).
§ 5o O somatório do valor das multas aplicadas com fundamento neste artigo não
poderá ser superior a dez por cento do valor total das mercadorias constantes da
declaração de importação (Lei no 10.833, de 2003, art. 69, caput).
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720248/2017-67

§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos tributos, da
multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de outras penalidades
administrativas, bem como dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 84, § 2o).
No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de informação
inexata a ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, mas
sim, uma discordância entre a Fiscalização e o Contribuinte sobre o valor da alíquota de
COFINS-importação que deveria incidir sobre as importações.
Além disso, não há que se falar nessa imposição aduaneira no presente caso,
porque essa multa só seria devida quando a declaração for necessária ao correto procedimento de
controle aduaneiro, e no caso, a informação da alíquota não é determinante para verificar
nenhum procedimento de controle aduaneiro. Com relação a todas as demais informações
prestadas pela Contribuinte não houve objeção do Fisco, sendo incontroverso nos autos que elas
estão corretas.
No art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro há previsão expressa de que a
multa será aplicada quando for prestada informação de forma incompleta ou inexata “de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento
de controle aduaneiro apropriado”. Veja-se que as informações prestadas com relação à
arrecadação da COFINS são relativas ao controle tributário, e não ao controle aduaneiro, razão
pela qual deve ser afastada a multa de 1%.
Dessa maneira, assiste razão à Recorrente quando pugna pelo afastamento da
multa de 1%, devendo ser dado provimento ao recurso especial nesse ponto.
3
Dispositivo
Diante do exposto, é dado parcial provimento ao recurso especial do Contribuinte
para afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720248/2017-67

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Redator designado.
Incumbiu-me o ilustre Presidente da elaboração do voto vencedor quanto à
concomitância do presente processo administrativo com a Ação ordinária n.o 20861-
36.2014.4.01.3400 ajuizada pelo SINDUSFARMA - Sindicato das Indústrias de Produtos
Farmacêuticos do Estado de São Paulo, entidade sindical da qual a Recorrente é parte integrante,
objetivando a declaração de que o acréscimo de 1% na alíquota de COFINS-Importação não
abrange os produtos químicos e farmacêuticos a que se refere o §11, do artigo 80, da Lei no
10.865/04.
Este colegiado tem precedentes no sentido de ausência de concomitância em
relação a Mandado de Segurança Coletivo - MSC (Acórdão 9303-005.057, de 15/05/2017, e
Acórdão 9303-005.472, de 27/07/2017), por entender que a lei do Mandado de Segurança afirma
que este não induz litispendência para as ações individuais. Transcrevo o inteiro teor do artigo 22
da Lei no 12.016/2009:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança
coletiva.
§ 2o No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a
audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se
pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

O Decreto-lei n.o 1.737/1979, em seu art. 1o, § 2o, bem como a Lei n.o 6.830/1980,
art. 38, parágrafo único, estabelecem que a propositura, pelo contribuinte, de mandado de
segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda, importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência de recurso acaso interposto.
A disciplina do Mandado de Segurança, individual e coletivo, foi dada pela Lei no
12.016/2009, cujo artigo 22 foi acima transcrito. Entretanto, no presente processo não se trata
de MSC, mas de ação ordinária interposta por sindicato ao qual a recorrente estava filiada.
Dessa forma, não se aplica o disposto no artigo 22 da Lei no 12.016/2009 e os
precedentes da turma no sentido de se afastar o teor da súmula CARF no 1, que deve ser aplicada
no presente caso, por estar configurada a concomitância entre a Ação ordinária n.o 20861-
36.2014.4.01.3400, que pleiteia a declaração de que o acréscimo de 1% na alíquota de COFINS-
Importação não abrange os produtos químicos e farmacêuticos a que se refere o §11, do artigo
80, da Lei no 10.865/04, e a impugnação do lançamento efetuado:
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.433 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720248/2017-67

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Neste sentido, o colegiado, por maioria de votos, negou seguimento ao recurso
especial para reconhecer a concomitância entre o presente processo administrativo e a ação
coletiva impetrada pelo sindicato do sujeito passivo.
É o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital